Tribunal: TJBA
Processo: 8126221-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126221-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA PEDRO ALEXANDRINO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE.
TEMA 1198 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da não apresentação de instrumento de mandato com firma reconhecida por autenticidade, conforme exigência judicial amparada no Tema Repetitivo 1198 do STJ, diante de indícios de litigância predatória
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade diante de indícios de litigância predatória; e (ii) definir se o não atendimento a essa determinação justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 6. O Tema 1198 do STJ consagrou o entendimento de que, constatados indícios de litigância predatória, é lícito ao magistrado exigir a apresentação de documentos que confiram maior segurança à relação processual, dentre os quais se inclui o instrumento de mandato com firma reconhecida.
7. A exigência não configura afronta às prerrogativas da advocacia, pois decorre do poder-dever do juízo de assegurar a regularidade da representação processual, conforme disposto no art. 139, I e III, do CPC.
8.
No caso concreto, a exigência foi precedida de intimação regular, não sendo atendida na forma requerida, o que ensejou a extinção do feito (ID 66347387).
9. A argumentação recursal não infirmou os fundamentos da decisão monocrática, tampouco trouxe elementos novos aptos a afastar a incidência da tese firmada no Tema 1198.
10. A jurisprudência Pátria e as diretrizes da Corregedoria Nacional de Justiça legitimam a adoção de medidas de cautela voltadas à prevenção e repressão à litigância predatória.
11. Nestas condições, inexiste suporte jurídico ou fático a ensejar a reconsideração da decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

11. Tese de julgamento: “
“É legítima a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, quando verificados indícios de litigância predatória, nos termos do Tema 1198 do STJ, e o descumprimento injustificado da determinação judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Processo Civil, artigos
6º, 139, I e III, 330, IV, 485, I;

·

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.955.539/MS (Tema 1198)
.
TJ-BA 81092544520238050001,
Rel. Des.
PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, j. 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº

8126221-68.2023.8.05.0001, agravante
TANIA MARIA PEDRO ALEXANDRINO
e agravado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .